Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724926-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do Processo n. 0008642-65.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos: “Ante o pedido de ID 95979027, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 95979027. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório.” Relata a Agravante que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens passíveis de penhora. Diz que é necessária a atuação do Judiciário, pois os sistemas conveniados ao Poder Judiciário proporcionam maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional. Destarte, impõe-se, em sintonia com o princípio da colaboração, admitir a consulta aos sistemas informatizados, como medida excepcional. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar nova suspensão do processo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja determinada a pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de localizar bens do devedor. Preparo devidamente comprovado (Id. 27827500). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Assim, foi requerida nova pesquisa junto ao Sisbajud, o que foi indeferido. Ante o indeferimento de nova pesquisa de bens pelos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e EriDFT, pede o Agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o arquivamento e extinção do feito, pela prescrição intercorrente. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SisbaJud, Renajud, Infojud e Eridft, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois constata-se presente, também, o periculum in mora, porquanto o arquivamento provisório do processo deflagra a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora